Tribunal: TJDFT
Processo: 0708867-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ROL ANS. INTERNAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. LIMITAÇÃO DO TEMPO DE INTERNAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
1. A concessão de tutela provisória de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. O Rol de Procedimentos Médicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar não é taxativo em relação aos procedimentos nele previstos, servindo de referência para a cobertura assistencial dos planos dos planos de assistência à saúde.
3. Diante da situação de urgência/emergência, torna-se obrigatória a cobertura do atendimento médico, o qual deve abranger todos os procedimentos necessários ao afastamento do quadro de risco, sem limites de tratamento ou de tempo de internação.
4. As cláusulas restritivas da cobertura de despesas nos casos de emergência ou urgência, bem como a Resolução 13 do CONSU, não podem se sobrepor à Lei n. 9.656/98.
5. Recurso conhecido e não provido.